Tribunal: STJ
Processo: 8000180-69.2017.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 65530 - BA
(2021/0018230-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LUCIANE SOLIANO PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS
: MONYA RIBEIRO TAVARES E OUTRO(S) - DF016564
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS E OUTRO(S) - DF017725
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES E OUTRO(S) - BA046678
EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: MARIANA DÁTTOLI GOUVEIA DIAS E OUTRO(S) - BA056987
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c8e5f94-a685-40e4-8ef6-01a964b3a01d

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c8e5f94-a685-40e4-8ef6-01a964b3a01d

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 65530 - BA
(2021/0018230-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LUCIANE SOLIANO PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS
: MONYA RIBEIRO TAVARES E OUTRO(S) - DF016564
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS E OUTRO(S) - DF017725
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES E OUTRO(S) - BA046678
EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: MARIANA DÁTTOLI GOUVEIA DIAS E OUTRO(S) - BA056987
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANE
SOLIANO PEREIRA BASTOS contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha
lavra, assim ementado (e-STJ fl. 384):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55634716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: 1eaca642-e769-48d4-8c4f-69f1f16db074

1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
Aduz a parte embargante, à guisa de omissão, que "[...] impugnou,
de forma específica, os fundamentos adotados pelo Exmo. Relator para negar provimento
ao recurso" (e-STJ fl. 397).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado foi claro ao entender que "[...] o agravo
interno não merece ser conhecido, pois a parte limita-se a tecer alegações genéricas,
deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos pelos quais foi negado o
recurso ordinário" (e-STJ fl. 388).
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento
emitido não permite o manejo de aclaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:36
Código de Controle do Documento: 1eaca642-e769-48d4-8c4f-69f1f16db074

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 65.530 / BA
Número Registro: 2021/0018230-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80001806920178050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUCIANE SOLIANO PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS
: MONYA RIBEIRO TAVARES E OUTRO(S) - DF016564
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS E OUTRO(S) - DF017725
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES E OUTRO(S) - BA046678
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : MARIANA DÁTTOLI GOUVEIA DIAS E OUTRO(S) - BA056987
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANE SOLIANO PEREIRA BASTOS
ADVOGADOS
: MONYA RIBEIRO TAVARES E OUTRO(S) - DF016564
GUSTAVO TEIXEIRA RAMOS E OUTRO(S) - DF017725
Documento eletrônico VDA56640656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: bd51a994-1221-49c4-9fb4-27f354c4f40f

ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES E OUTRO(S) - BA046678
EMBARGADO : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: MARIANA DÁTTOLI GOUVEIA DIAS E OUTRO(S) - BA056987
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: bd51a994-1221-49c4-9fb4-27f354c4f40f